Tribunal: STF
Processo: STA 678
Classe: STA
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Decisão negativa de seguimento ao pedido. Matéria infraconstitucional, conforme decidido nos RE nºs 764.332 e 675.153. Servidor público estadual. Quinquênio e anuênio. Atribuição dos efeitos da ausência de repercussão geral. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. O Supremo Tribunal Federal não detém competência para analisar pleito de contracautela referente a processos em que não se discute matéria constitucional.



    2. Questão referente a quinquênios e anuênios de servidores públicos estaduais não se reveste de matéria constitucional, conforme já decidido pelo STF. Inviabilidade, assim, do trâmite de eventual recurso extraordinário que vier a ser interposto nos autos.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.